Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Revisional. Cédula de Crédito Imobiliário. Cessão de Crédito. Possibilidade. Ilegitimidade passiva do cedente e da instituição custodiante. Ausência de prova testemunhal e pericial contábil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência da análise de requerimento da produção de prova testemunha e pericial formulado pelas apelantes; (ii) examinar se o cedente e a instituição custodiante de Cédula de Crédito Imobiliário têm responsabilidade solidária e, portanto, legitimidade passiva para figurarem em ação revisional; (iii) e, em caso positivo, se já abusividade nas cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
3. O juiz pode indeferir provas desnecessárias quando o feito está em condições de julgamento, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a extinção decorre de questão processual prejudicial, como a ilegitimidade passiva.
4. A cessão da Cédula de Crédito Imobiliário transfere ao cessionário todos os direitos e obrigações, inclusive a propriedade fiduciária, de modo que somente o cessionário do título detém legitimidade para responder à ação revisional.
5. A custodiante do título não possui pertinência subjetiva, pois sequer credora ou cessionária do crédito.
6. As autoras foram devidamente informadas da ilegitimidade das rés e da existência da cessionária, mas não promoveram a substituição processual conforme previsto no art. 338 do CPC, nem anuíram à intervenção da cessionária, inviabilizando o prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial e testemunhal pode ser indeferida quando o processo está em condições de julgamento e a controvérsia é unicamente de natureza processual. 2. A cessão de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário (CCI) transfere ao cessionário todos os direitos e obrigações, afastando a legitimidade passiva do cedente e da instituição custodiante para ações revisionais a respeito do contrato cedido. 3. A ausência de substituição das partes ilegítimas, nos termos do art. 338 do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 1o; 338; 370; 485, IV; 1.012, § 3o; 1.013, § 1o; 85, § 11. Lei n. 9.514/1997, art. 28. Lei n. 12.931/2004, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.